Tribunal: TJES
Processo: 0004463-92.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004463-92.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ALFENAS CARNEIRO SOARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004463-92.2014.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ESPÓLIO DE ALFENAS CARNEIRO SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra o espólio de Alfenas Carneiro Soares, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor da dívida, conforme decidido pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública viola o contraditório e o princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode dispensar a intimação da Fazenda antes da extinção da ação executiva; e (iii) determinar se o juízo de primeiro grau poderia extinguir a execução sem oportunizar ao Fisco a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona essa possibilidade à tentativa prévia de conciliação administrativa e ao protesto do título.

4. O próprio Tema 1.184 do STF admite que, em ações já em curso, os entes públicos podem requerer a suspensão do processo para a adoção das medidas administrativas exigidas, não sendo permitida a extinção automática da ação sem essa oportunidade.

5. A sentença recorrida configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, pois extinguiu a execução sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar e demonstrar eventual interesse processual.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 não afasta a necessidade de intimação da Fazenda antes da extinção da execução fiscal, pois se limita a regulamentar os critérios de racionalização da cobrança da dívida ativa, sem revogar as garantias processuais do ente público.

7. A jurisprudência dos tribunais reconhece que a aplicação do Tema 1.184 do STF exige que a Fazenda Pública seja previamente intimada para comprovar a adoção das providências administrativas ou requerer a suspensão do processo, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

2. Em execuções fiscais já em curso, o ente público deve ter a oportunidade de requerer a suspensão do processo para a adoção das medidas administrativas exigidas pelo STF antes da extinção da demanda.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 não afasta a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, pois não revoga as garantias processuais do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJ-MG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5032401-06.2020.8.09.0174, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em face da r. sentença (ID 9268989) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
ESPÓLIO DE ALFENAS CARNEIRO SOARES,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 9268991), o apelante aduz, em síntese, que: (i) que a aplicação indistinta do que restou decidido pelo C. STF no contexto de julgamento do Tema 1184 inviabiliza a execução fiscal e a arrecadação municipal; (ii) o princípio do contraditório foi violado, eis que o Ente Público não foi intimado antes da prolação da sentença objurgada, havendo ainda violação ao princípio que veda a decisão surpresa; e (iii) a Resolução CNJ n. 547 fere o pacto federativo ao impor um valor mínimo para as execuções fiscais.

Contrarrazões anexadas ao ID 9268994, nas quais o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a tese sustentada pelo apelado de ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, além do Magistrado
a quo
em sua r. sentença não ter delimitado os marcos legais em consonância com o precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.340.553/RS), a petição de contrarrazões não é o meio processual adequado para tanto.

Ultrapassado tal ponto, denota-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.3.
A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança. 4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC. Sentença cassada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5032401-06.2020.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por derradeiro, ressalto que as disposições da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, por si, não têm o condão de dispensar a intimação prévia da Fazenda, para a adoção das providências elencadas pelo STF no já citado tema n. 1.184 da repercussão geral, na esteira da jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- NÃO SURPRESA. - Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, a qual poderá ser satisfeita nos termos do artigo 2º da Resolução n. 547 do CNJ e pode ser presumida quando a providencia estiver prevista em ato normativo do ente exequente (§ 3º do art. 2º) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023. (Tema 1184) -
Em se tratando de ações de execução fiscal de baixo valor em trâmite é indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, para comprovar a adoção de providências administrativas para a cobrança do crédito tributário.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003920-53.2021.8.13.0411 1.0000.24.178677-1/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2025 às 13:27:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55436110022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.